Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-48.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/21. LEI DE APLICAÇÃO IMEDIATA. ARTIGOS 104-A E 104-B. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. CONCILIAÇÃO E PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Da leitura dos artigos introduzidos pela Lei 14.181/21 no Código de Defesa do Consumidor, é possível concluir que suas alterações e regulamentações são de aplicação imediata, pois, a intenção do legislador, além da proteção do consumidor, é impedir qualquer obstáculo de acesso ao Poder Judiciário.
2. Entender que a novel legislação somente se aplicaria aos contratos firmados depois de sua vigência geraria grave prejuízo ao consumidor e retiraria a efetividade da lei, que foi elaborada, justamente, para tratar das situações de superendividamento já consumado.
3. Há nulidade da sentença que afasta a aplicação da Lei 14.181/21 e deixa de observar o rito previsto nos artigos 104A e 104B do Código de Defesa do Consumidor. Assim, devem os autos retornar à instância de origem para que a legislação e o procedimento bifásico normatizados sejam devidamente observados.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.